Tribunal: STF
Processo: RE 1217001
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.